Tribunal: STF
Processo: MS 40803
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos. 
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Simpress Comercio Locação e Serviços Ltda. contra atos do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciados nos Acórdãos nº 304/2026 e nº 398/2026-Plenário, proferidos no curso da Representação TC nº 005.479/2024-0, com base nas alegações a seguir relatadas.
Narra-se, na inicial, o seguinte: 

    a) “Por meio de referidos acórdãos, o TCU determinou, em sede de embargos de declaração, o distrato dos contratos administrativos celebrados com a Impetrante, relativos ao Pregão Eletrônico nº 1/2023, promovido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha do Brasil, e determinou o prosseguimento do certame em favor da GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda. ("GP"). Como será demonstrado, os equipamentos da GP não atendem aos requisitos técnicos exigidos pelo edital, notadamente quanto à tecnologia OCR (Optical Character Recognition) nativa ou embarcada.”
    b) “os equipamentos ofertados pela GP não preenchem os requisitos do edital (item 4.2.6 do edital e subitens 4.1.2.24.1 e 4.1.2.24.2 do Termo de Referência), uma vez que, conforme atestado pela própria Marinha do Brasil e pelas Unidades de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) e de Recursos (AudRecursos) do próprio E. TCU, não possuem a tecnologia OCR nativa ou embarcada, dependendo de software/hardware externo para realizar a funcionalidade de OCR, o que viola os princípios da legalidade, da impessoalidade, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo;”
    c) “o  ato coator extrapolou os limites de julgamento dos embargos de declaração, na medida em que, a pretexto de corrigir um suposto "erro de fato", rompeu com a razão de decidir consolidada pelo próprio E. TCU em decisões anteriores — segundo a qual "à Administração não é permitido alterar a interpretação do que se considera tecnologia 'nativa ou embarcada' de forma a contrariar as disposições do edital" —, o que configura correção de error in judicando, vedada em sede de embargos de declaração nos termos do art. 34 da Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/1992) e do art. 287 do Regimento Interno do TCU, além de representar violação ao instituto da preclusão pro judicato;”
    d) “o ato coator violou a segurança jurídica e a vedação ao venire contra factum proprium, ao determinar o distrato de contrato regular da Impetrante e a contratação de solução extravagante ao edital.” (e-doc. 1, fl. 2).

A impetrante aduz que

“A despeito de a GP ter indiscutivelmente violado os termos do edital do Pregão Eletrônico 1/2023, e, doutro lado, a Impetrante ter cumprido integralmente os termos do referido edital, o E. TCU, por meio do ato coator objeto deste writ, determinou que sejam adotadas as providências necessárias para a anulação da contratação da Impetrante, com o consequente prosseguimento do certame em favor da GP. “ (e-doc. 1, fl. 3).

Assevera que, no curso do processo licitatório realizado mediante o Pregão Eletrônico nº 01.2023,
 
“Após a apresentação das propostas, a comissão de licitação, contudo, de forma precipitada, sem observar que os equipamentos apresentados pela GP não estavam em conformidade com os requisitos exigidos pelo edital notadamente quanto à tecnologia OCR, declarou a empresa GP como vencedora do “GRUPO 4” do pregão (Doc. 10). 
Diante disso, a Impetrante contestou em 1º.12.2023, no próprio processo licitatório, a classificação da GP, demonstrando que os equipamentos por ela ofertados (modelos jato de tinta MFP A4 Mono M5799 e MFP A3 Cor WF-C878R – da marca EPSON) não apresentavam a tecnologia OCR processada no multifuncional – conforme exigido no edital e também conforme esclarecimentos prestados pela própria comissão de licitação. 
[...]
Contudo, após revisões efetuadas no laudo técnico (Doc. 09), a autoridade competente da Marinha, Sr. Marcelo Dalla-Lana (recém nomeado à época), por meio de decisão absolutamente rasa, proferida em 23.2.2024, decidiu manter a GP como vencedora (Doc. 10), privilegiando o princípio da eficiência e da economicidade em detrimento da vinculação ao edital, sob o fundamento de que o termo “embarcado” “pode ser abordada sob a ótica da flexibilidade interpretativa”. “ (e-doc. 1, fls. 6-7).

Relata a impetrante que

“apresentou Representação perante o E. TCU (TC 005.479/2024-0), objetivando, em essência, a imediata desclassificação da GP do certame (Doc. 21). Naquela oportunidade, a SIMPRESS demonstrou pormenorizadamente que os equipamentos ofertados pela GP não atendiam ao requisito de OCR nativo ou embarcado no multifuncional, tendo inclusive apresentado documento elaborado pela própria empresa EPSON – marca dos equipamentos fornecidos pela GP –, juntado em outro certame (pregão nº 08/2023- AGU) - em que restou declarado que os mesmos equipamentos não possuem OCR nativo ou embarcado (Doc. 21).
Assim, diante de referidos achados técnicos, o E. TCU, por meio do impecável Acórdão 1.796/2024-TCU-Plenário, proferido em 28.8.2024, sob a relatoria do Min. Jhonatan de Jesus, determinou a desclassificação da GP no Grupo 4 e o retorno do procedimento licitatório à fase de aceite de propostas (Doc. 13)” (e-doc. 1, fls. 8-9). 

Prossegue aduzindo que 

“pouco tempo depois da assinatura dos contratos -, quando do julgamento dos embargos de declaração pelo Plenário do E. TCU, foi proferido então o v. Acórdão 304/2026-TCU-Plenário, acolhendo os embargos da GP com efeitos infringentes, para revogar os vv. Acórdãos 1.796/2024 e 2.677/2025 e julgar improcedente a representação, determinando o prosseguimento do processamento do Grupo 4 do Pregão Eletrônico nº 1/2023 em favor da GP, bem como a adoção das providências necessárias à anulação do contrato celebrado com a SIMPRESS (Doc. 18).” (e-doc. 1, fl. 9).

No ponto, a impetrante afirma que 

“tendo em vista que é indiscutível o não preenchimento pela GP dos requisitos previstos no edital referentes à tecnologia OCR, - conforme documentação técnica exaustiva juntada aos autos do presente writ, tratando-se, portanto, de prova pré-constituída - impetra-se o presente writ em face dos Acórdãos nº 304/2026 e nº 398/2026-Plenário (“Acórdãos”) do E. TCU (Docs. 18 e 19), a fim de proteger direito líquido e certo da SIMPRESS. Para instruir o presente Mandado de Segurança, junta-se a íntegra dos autos da Representação no Doc. 21.” (e-doc. 1, fl. 11).

Articula, no tocante ao alegado direito líquido e certo, que

“Conforme se observa, os v. Acórdãos n° 304 e 398/2026-Plenário do E. TCU – atos coatores discutidos aqui no presente writ - determinaram o prosseguimento de certame em favor de parte que não preenche os requisitos do edital, em absoluta contradição com os próprios documentos técnicos produzidos pela AudContratações e AudRecursos no âmbito do próprio E. TCU. 
Nesse sentido, de forma absolutamente desarrazoada e sem qualquer fundamento, os vv. Acórdãos nºs 304 e 398/2026-Plenário – além de violarem os consagrados princípios da legalidade, da vinculação ao edital e do julgamento objetivo da licitação – também infringem frontalmente o dever, que incumbe a qualquer órgão julgador, de explicitar de maneira motivada as razões pelas quais deixa de considerar as conclusões de laudos técnicos, tal como exige, por exemplo, o art. 479 do CPC, com base na Súmula 103 do E. TCU” (e-doc. 1, fl. 23).

No que concerne à decisão proferida em sede de embargos de declaração proferida pela Corte de Contas mediante a qual foi cancelado o contrato firmado com a impetrante, defende que

“o Acórdão nº 304/2026 extrapolou os limites de julgamento dos embargos de declaração, pois contesta a qualidade da análise empreendida pelo próprio TCU acerca dos elementos contidos nos autos, fixando, a partir de declarações da Marinha e da Epson, um novo preceito de direito – a possibilidade da contratação fora dos parâmetros estabelecidos pelo Edital, com a aquisição de equipamento com integração externa para realização do OCR.
[...]
Não obstante, após a oposição de embargos de declaração pela GP, sem ter havido qualquer um dos vícios previstos no art. 34 da Lei Orgânica do TCU - haja vista que os anteriores vv. Acórdãos 1.796/2024 e 2.677/2025 enfrentaram direta e expressamente que os equipamentos da GP não preenchiam os requisitos mesmo após as alterações do edital -, o E. TCU, por meio do v. Acórdão nº 304/2026, decidiu por simplesmente contrariar o entendimento consolidado nos vv. Acórdãos 1.796/2024 e 2.677/2025, entendendo, em suma, que as alterações do edital possibilitaram a aceitação dos equipamentos oferecidos pela GP (com base na segunda manifestação apresentada pela Equipe de Planejamento da Marinha – que já havia sido rechaçada pelo próprio TCU nos vv. Acórdãos 1.796/2024 e 2.677/2025). 
Ou seja: não só o Acórdão nº 304/2026 é contraditório ao entendimento de direito do TCU, como já exposto, mas também determina que a Administração contrate uma solução que não está prevista no Edital, o que viola sobejamente a segurança jurídica da contratação. [...]” (e-doc. 1, fls. 29-32).

Alega que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar, uma vez que 

“A fundamentação exposta pela Impetrante nos tópicos anteriores demonstra a inequívoca ilegalidade do ato coator, haja vista que o E. TCU, ao julgar os embargos de declaração da GP na contramão das provas inequívocas de que os equipamentos fornecidos pela GP não atendem aos requisitos do edital, entendeu que o certame deveria prosseguir em relação a ela, com o distrato dos contratos legal e devidamente assinados pela Impetrante (que, por sua vez, preencheu os requisitos do edital). 
[...]
 Quanto ao periculum in mora e risco de ineficácia da medida, importante destacar que a situação trazida ao conhecimento dessa Suprema Corte vem impondo ônus excessivos à Impetrante, especialmente considerando que o E. TCU já determinou o distrato dos contratos celebrados pela SIMPRESS, bem como o retorno ao processamento do Grupo 4 do Pregão Eletrônico nº 1/2024, em favor da GP, podendo ser assinado o contrato com a GP a qualquer momento (!)” (e-doc. 1, fl. 34-35)

Pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que 

“(...) se determine a imediata suspensão dos efeitos dos vv. Acórdãos 304 e 398/2026 – Plenário do TCU, determinando-se que seja imediatamente suspensa a determinação da Corte de Contas (a) de distrato dos contratos com a Impetrante relativos ao Pregão Eletrônico nº 01/2023, promovido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha do Brasil, bem como (b) de prosseguimento do “Grupo 4” do certame em favor da GP.”

No mérito, a impetrante requer

“a confirmação da tutela de urgência e que seja integralmente concedida a segurança para determinar ao TCU que mantenha a desclassificação da GP no Pregão Eletrônico nº 01/2023, promovido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha do Brasil, mantendo-se integralmente hígidos os contratos já celebrados pela Impetrante em decorrência de referido certame. 
Na hipótese de, quando do julgamento do presente writ, já ter sido celebrado o contrato com a GP, requer-se que seja determinada a adoção de providências para anulação de referido ato, restabelecendo-se a contratação com a SIMPRESS.” (e-doc. 1, fl. 37).

Em 17/03/26, indeferi o pedido de medida liminar por não estarem presentes os requisitos exigíveis para a sua concessão. Determinei, no mesmo ato, a oitiva da autoridade impetrada, bem como a intimação da União (e-doc. 70).
Contra a aludida decisão, a ora impetrante interpôs agravo regimental (e-doc. 75). 
A autoridade impetrada prestou informações, sintetizadas na seguinte ementa (e-doc. 85):

“Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar (já indeferido), impetrado contra o Acórdão 304/2026, confirmado pelo Acórdão 398/2026, ambos proferidos pelo Plenário do TCU, em processo de representação, autuado contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2023, promovido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha, cujo objeto é a contratação de serviço continuado de impressão corporativa – outsourcing de impressão na modalidade franquia mensal mais excedente –, mediante fornecimento, instalação, configuração e comodato de equipamentos de impressão digital, contemplando impressão, cópia e digitalização, por meio do qual o TCU considerou improcedente a aludida representação. 
1. Preliminar: carência da ação. Controvérsia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2023 exige exame do acervo fático-probatório constante do processo de controle externo, insuscetível de apreciação no estreito campo do Mandado de Segurança, o que exige sua extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF 
2. Não compete ao Poder Judiciário rever o mérito das decisões do Tribunal de Contas, salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de o pronunciamento da Corte resultar em mero e inútil formalismo. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, é atribuída pela Constituição com exclusividade ao Tribunal de Contas da União. Jurisprudência atual do STF. 
3. Da legalidade e da legitimidade dos acórdãos proferidos por esta Corte de Contas. As referidas decisões encontram-se minuciosamente fundamentadas pelo Tribunal, tendo sido devidamente refutadas as alegações ofertadas pela interessada, ora Impetrante, as quais se repetem na presente exordial. Não há que se confundir o não acatamento das alegações aduzidas pela parte com a alegação de desconsideração ou má apreciação das provas por parte do órgão julgador.
4. Não cabimento de liminar. Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora. 
5. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pela Impetrante.”

É o relatório. Fundamento e decido.
A impetração volta-se, em suma, contra o Acórdão nº 304/2026 do Tribunal de Contas da União, mantido pelo Acórdão nº 398/2026, mediante os quais, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos nos autos da Representação TC nº 005.479/2024-0, o Plenário da Corte de Contas reformou sua decisão anterior e tornou insubsistente o Acórdão nº 1796/2024-TCU-Plenário, por meio do qual havia sido julgada parcialmente procedente a representação apresentada pela empresa ora impetrante, relativa ao Pregão eletrônico nº 1/2023, promovido pela Diretoria de Abastecimento da Marinha. Na decisão reformada, o TCU havia determinado o retorno do certame à fase de aceite de propostas, sob a compreensão de ocorrência de infração administrativa no ato administrativo que classificara a proposta da empresa GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda. 
Para evidenciar as razões que subsidiaram a decisão a que chegou o TCU no Acórdão nº 304/2026, ora impugnado nestes autos, reproduzo excerto do voto do Relator, o eminente Ministro Aroldo Cedar, nos seguintes termos:

“(...)
Desde já entendo que os embargos podem ser conhecidos, por atenderem aos requisitos de admissibilidade e merecem ser acolhidos, uma vez presentes os vícios apontados no julgado.
Preliminarmente, ressalto que a jurisprudência deste TCU admite, excepcionalmente, a modificação de julgado por meio de embargos de declaração, com efeitos infringentes, para a correção de premissa equivocada com base em erros atípicos (erro material e erro de fato), sobre a qual tenha se fundado o Acórdão embargado, quando esse tenha sido decisivo para o resultado do julgamento. Nesse sentido, os Acórdão 61/2015-TCU-Plenário, 1.209/2015-TCU-Plenário e 2.877/2019-TCU-Plenário, 1.272/2015-TCU-2ª Câmara, 9.718/2016-TCU-2ª Câmara e 3.582/2017-TCU-2ª Câmara.
A jurisprudência desta Corte de Contas também admite a possibilidade de, também em sede de embargos de declaração, modificar decisão embargada para adequá-la à verdade material (Acórdão nº 3.328/2015-TCU-Plenário), em atenção aos princípios da eficiência e da racionalidade processual.
Ultrapassada a questão de direito, relembro que a embargante foi desclassificada sob a premissa deste Tribunal de que teria havido infração no ato administrativo que classificou a proposta da empresa GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda. aos arts. 41, caput, e 44, caput, da Lei nº 8.666/1993 e aos subitens 4.1.2.24.1 e 4.1.2.24.2 do Termo de Referência, motivo pelo qual esta Corte de Contas determinou o retorno da licitação, quanto ao grupo 4, à fase de aceite de propostas.
Referidos subitens do Termo de Referência da avença previam que a tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) deveria ser nativa ou embarcada no equipamento.
Conforme relatório constante dos autos à peça 74, a Diretoria de Abastecimento da Marinha modificou a versão do edital que fora originalmente publicada por três vezes, em virtude dos pedidos de esclarecimento e impugnações recebidas.
Na primeira versão, a exigência era de que "OCR deverá ser nativo ou embarcado no equipamento, sem utilização de software externo e nem servidor", ao passo que a última passou a exigir apenas que o OCR fosse nativo ou embarcado, sem a proibição de utilização de software externo ou servidor.
Isso porque, a proibição de utilização de software externo ou servidor equivaleria a somente aceitar a cotação de equipamento com o OCR nativo, já que o embarcado pressupõe a utilização de softwares ou servidores integrados, restringindo injustificadamente a abrangência do certame.
Vale dizer, que a atual prestadora de serviços da Marinha é a representada, que utiliza os mesmos equipamentos ora questionados, sem quaisquer problemas ou objeções apontadas pela Marinha ao longo deste processo. Além disso, os contratos emergenciais, firmados enquanto se aguarda o mérito deste processo, foram formalizados com a própria representada.
Tais alterações, segundo informou aquela diretoria (peça 74), foram motivadas pela necessidade de ajustes "com a participação do mercado na construção do melhor esclarecimento e da solução que atendesse à necessidade da Administração, privilegiando o princípio da isonomia ao proporcionar maior competitividade e consequentemente impulsionar a economicidade".
Reanalisando o caso à luz dos argumentos trazidos pela embargante, noto que o relatório da Marinha, acostado à peça 74, elucida o assunto tratado nestes autos.
Conforme consignado no Acórdão Originário, a equipe de planejamento da contratação, em 15/12/2023, de fato, recomendou não aceitação dos equipamentos ofertados pela empresa GP, mas tal posicionamento foi posteriormente revisto pela mesma equipe técnica, conforme excerto do referido Relatório a seguir transcrito, in verbis:

‘em análise mais detalhada, a Equipe Técnica atestou que apesar da "ocerização" não ser realizada dentro do hardware, a função exigida era realizada integrada ao equipamento, atendendo a todos os requisitos funcionais constantes no instrumento convocatório, e sugeriu a manutenção da primeira colocada como vencedora do certame. Apêndice H (p. 2.173-2.176), privilegiando o princípio da autotutela ao estabelecer que a Administração Pública possui o poder-dever de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos’ (peça 74).

A fabricante do equipamento cotado pela embargante também esclareceu a questão, na declaração constante da peça 184 deste processo, ao afirmar:

‘em relação a informações obtidas dos autos TC Processo 005.479/2024-0, a EPSON informa que jamais falou que seus equipamentos não possuem capacidade de executar a solução de forma embarcada, enviando todos os documentos e declarações comprovando que a solução ofertada é embarcada. A Epson reforça a informação enviada no dia 06/12/2023 para a Marinha do Brasil, os equipamentos ofertados no certame acompanham de fábrica o Epson Document Capture Pro (DCP), que realiza o processo de OCR a partir de um documento digitalizado no multifuncional, embarcando este recurso (OCR) no equipamento. Os equipamentos Epson possuem plataforma aberta (EOP - Epson Open Platform), sendo assim, compatíveis e homologados com as principais plataformas de gestão documento, captura e bilhetagem disponíveis no mercado. Desta forma, ratifica-se a possibilidade de embarcar recursos e funcionalidades em nossos equipamentos’.

Assim, revejo minha posição anterior à luz dos novos esclarecimentos prestados pela embargante e entendo caracterizada, no julgamento em questão, a ocorrência de erro de fato, posto que não foram consideradas as provas constantes dos autos que demonstravam que o equipamento fornecido pela empresa GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda. possuía, de fato, OCR embarcado, conforme exigia o edital.
Por outro lado, a impropriedade detectada ao longo do processo, qual seja, a ausência de reabertura dos prazos para recebimento de propostas, em virtude das mudanças implementadas no ato convocatório do certame, caso, de fato, configurada poderia autorizar a determinação deste Tribunal de que o certame retornasse à fase anterior, mas não de que a empresa GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda. fosse desclassificada, posto que atendia integralmente aos mais recentes requisitos editalícios e possuía um preço menor do que a posteriormente contratada pela administração da Marinha.
Além disso, a alteração promovida pela Marinha tinha por objetivo ampliar a competitividade, já que a exigência como originalmente redigida acabava por impedir a participação desnecessariamente, conforme concluiu a Marinha, de empresas na licitação, medida que só pode ser louvada por esta Corte de Contas.
Expediente apresentado pela Marinha (peça 218) noticiou que, após a retirada dos efeitos suspensivos destes embargos, aquela administração procedeu à assinatura com a empresa Simpress de 65 (sessenta e cinco) contratos, de um total de 96 OM da Região Sudeste participantes do processo, com preço superior, em cerca de 5% (cinco por cento), ao ofertado pela empresa GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda.
Entretanto, a representada juntou aos autos documentos que evidenciam que a empresa contratada ainda não iniciou a execução dos serviços, posto que o contrato emergencial firmado com a empresa GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda., ora representada e que atualmente presta os referidos serviços à Marinha, foi prorrogado por mais um período.
Dessa forma, entendo que há a possibilidade de correção da medida com o distrato dos contratos equivocadamente firmados com a empresa Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. (07.432.517/0001-07).
Deixo de examinar o agravo interposto pela empresa GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda., por perda de objeto.
(...)” (e-doc. 65, fls. 4-6 - grifei). 

O aludido acórdão foi impugnado pela ora impetrante nos autos do processo administrativo, tendo sido, contudo, mantido pelo Acórdão nº 398-TCU-Plenário (e-doc. 66). 
Por pertinente, também colho das informações prestadas pela autoridade impetrada os seguintes trechos:

“(...) o processo de controle externo em comento seguiu a processualística inerente ao trâmite dos feitos da espécie. 
20. Isto é, a Impetrante, na qualidade de representante, ofertou suas razões, as quais sofreram uma primeira análise por parte da Corte de Contas, culminando com a prolação do Acórdão 1.796/2024-TCU-Plenário, nos seguintes termos, verbis:
(...)
21. Inconformada, a empresa GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda., prejudicada pelo decisum acima mencionado, interpôs pedido de reexame, o qual foi conhecido e, no mérito, improvido, nos termos do Acórdão 2.677/2025-TCU-Plenário. 
22. Ato contínuo, essa mesma empresa opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos, e, no mérito, acolhidos com efeitos infringentes, passando esta Corte de Contas a considerar improcedente a aludida representação, nos termos do Acórdão 304/2026-TCUPlenário, em razão dos seguintes fundamentos expostos em seu voto condutor, cujos excertos pedimos a vênia para colacionar, verbis: 
[...]
23. Conforme se depreende do aludido voto, o TCU deu provimento aos referidos embargos, com efeitos infringentes, em razão da identificação de erro de fato no acórdão anterior, que desconsiderou provas relevantes quanto ao atendimento do requisito de OCR embarcado pela empresa GP Emissão Instantânea e Gestão de Documentos Ltda. Esclarecimentos técnicos posteriores — inclusive da Administração e da fabricante — confirmaram a conformidade da solução ofertada, bem como sua compatibilidade com as exigências editalícias, especialmente após alterações que ampliaram a competitividade do certame. 
24. Ademais, o Tribunal entendeu indevida a desclassificação da proposta, uma vez que a referida empresa atendia aos requisitos técnicos e sua proposta se mostrava mais vantajosa para a Administração. Assim, com fundamento na possibilidade de atribuição de efeitos infringentes para correção de premissa equivocada, o TCU reformou a decisão anterior e julgou improcedente a representação. 
25. Não resignada com tal deliberação, a empresa Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda., ora Impetrante, opôs novos embargos de declaração, no âmbito dos quais apresentou os seguintes argumentos, conforme se extrai do relatório condutor do Acórdão 398/2026-TCU-Plenário, verbis:
(...)
26. Como se vê, as alegações deduzidas no presente writ muito se assemelham àquelas apresentadas nos aludidos embargos, as quais já foram devidamente analisadas e rejeitadas por esta Corte de Contas, conforme se depreende do seguinte excerto do voto condutor do Acórdão 398/2026-TCU-Plenário, verbis:
[...]
27. A análise acima colacionada demonstra que o TCU rejeitou os embargos de declaração opostos pela embargante, ora Impetrante, por inexistência dos vícios alegados, afastando as supostas contradições, omissões e erros de fato, e refutando, de forma minuciosa, todas as alegações apresentadas nos referidos embargos, as quais muito se assemelham às apresentadas no presente writ. 
28. Com efeito, o Tribunal consignou que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, com base em elementos técnicos constantes dos autos, destacando que o laudo inicialmente invocado pela embargante, ora Impetrante, foi posteriormente revisto pela própria equipe técnica da Marinha, em consonância com a manifestação da fabricante, ambas no sentido de que a solução atendia às exigências editalícias.
(...)” (e-doc. 85, fls. 8-14 - grifei). 

Como se observa, a controvérsia em apreço envolve questões eminentemente técnicas, as quais foram objeto de minuciosa análise nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União, o qual, com amparo na sua jurisprudência e na documentação carreada aos autos da Representação TC nº 005.479/2024-0, incluindo laudos emitidos pela equipe técnica da Marinha e manifestação da fabricante do equipamento questionado (Epson), acolheu os embargos de declaração opostos naqueles autos pela empresa que havia sido desclassificada, com atribuição de efeitos infringentes, para correção de premissa equivocada, e reformou a decisão anterior (consubstanciada no Acórdão nº 1796/2024-TCU-Plenário), julgando improcedente a aludida representação.
Assim, a pretensão da impetrante deduzida pela impetrante de revisão da conclusão alcançada pela Corte de Contas da União nos apontados atos coatores demandaria o revolvimento dos elementos fáticos-probatórios do processo administrativo, o que é incabível pela via estreita do mandamus e denota a ausência de direito líquido e certo da impetrante a ser protegido. 
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 

“(...) SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS. - O exame de situações de fato controvertidas - como aquelas decorrentes de dúvida fundada sobre a extensão territorial do imóvel rural ou sobre o grau de produtividade fundiária - refoge ao âmbito da via sumaríssima do mandado de segurança, que não admite, ante a natureza especial de que se reveste, a possibilidade de qualquer dilação probatória incidental. Precedentes. - Direito líquido e certo: conceito de ordem processual. Noção inconfundível com a de direito material vindicado em sede de mandado de segurança. Doutrina. Precedentes.” (MS 24.307, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 09/02/07).

“PROCESSO ADMINISTRATIVO – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – DEFESA. Se ficar demonstrado que foi aberta ao administrador oportunidade de defesa, descabe cogitar de violência ao devido processo administrativo. MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS – IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS – GLOSA – REVOLVIMENTO DE FATOS – INADEQUAÇÃO. O mandado de segurança não é meio próprio a conduzir ao reexame dos elementos probatórios que conduziram o Tribunal de Contas à glosa de administração implementada, consignando o desprezo a comezinhas noções relativas ao trato da coisa pública.” (MS nº 28.212, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 21/02/13).

“Mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União. Irregularidades no repasse e na aplicação de recursos federais. Impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. Denegação da segurança.
1. O mandado de segurança é remédio constitucional colocado à disposição do jurisdicionado quando seu direito líquido e certo estiver sendo violado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. 2. A existência de controvérsia sobre matéria de fato revela-se bastante para descaracterizar a liquidez necessária à configuração de situação amparável pela ação de mandado de segurança. Precedentes. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório relativo ao desenvolvimento do processo administrativo. 4. Denegação da segurança.” (MS nº 32.244-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/12/1